Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÕES. ORIGEM. NATUREZA DOS CRÉDITOS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZOS TRIENAL E QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (EOAB, ART. 25, II; CC, ART. 206, §3o, V E §5o; STF, SÚMULA 150). INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERFERÊNCIA NO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. DISPONIBILIDADE E DIREITO DO CREDOR. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no triênio subsequente, em se tratando de pretensão volvida ao recebimento de importes devidos a título de locupletamento ilícito, e em cinco anos, para a pretensão que tem como objeto a perseguição de honorários advocatícios de sucumbência (Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94, art. 25, II; Código Civil, 206, §3o, V e §5o; STF, Súmula 150).
2. Considerando que a execução é manejada no interesse exclusivo e por conta e risco do credor, estando legitimado a deflagrá-la desde o aperfeiçoamento do título executivo, não carece de ser instado a manejá-la como pressuposto para a fluição do prazo prescricional incidente sobre a pretensão satisfativa que o assiste, que tem fluxo desde quando pudera dela fazer uso, implicando que, aviando-a somente após o advento do interregno prescricional incidente, deve ser pronunciada a prescrição como imperativo inerente à segurança jurídica (CPC, arts. 523 e 524).
3. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.